Tribunal: TJSP
Processo: 0006911-11.2009.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BANCÁRIO - Pretensão de reforma da sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente – Insubsistência – Sob a égide do CPC/73, aplica-se analogicamente o disposto no art. 40, §2o, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual a contagem do prazo da prescrição intercorrente das execuções suspensas por ausência de bens começa a fluir após um

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BANCÁRIO - Pretensão de reforma da sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente – Insubsistência – Sob a égide do CPC/73, aplica-se analogicamente o disposto no art. 40, §2o, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual a contagem do prazo da prescrição intercorrente das execuções suspensas por ausência de bens começa a fluir após um ano da suspensão – Prazo prescricional quinquenal, ex vi do que preceitua o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil – Súmula 150 do STF – Inaplicabilidade, in casu, do art. 1.056 do CPC/15 – Precedente do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.421/SC – Caso em que o processo não foi suspenso, mas arquivado por inércia da exequente – Arquivamento por prazo superior a seis anos anteriormente à vigência do CPC/2016 – Prescrição intercorrente corretamente reconhecida - Sentença mantida – Recurso não provido.